Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI No 5.478/68. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto nos autos do cumprimento de alimentos provisórios. 1.1. O embargante alega haver contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, manifestando ainda interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da pensão somente se inicia com a intimação do executado, e não com a publicação da decisão. Diz haver inconformidade entre a jurisprudência atual e o que foi decidido no aresto.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou que o artigo 4o da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) dispõe que o juiz, ao despachar o pedido, deve fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, exceto se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 3.1. Foi mencionado que, de acordo com o art. 13, §2o, da Lei de Alimentos, os alimentos provisórios fixados antes da citação do alimentante, são devidos desde o momento em que foram fixados. 3.2. Condicionar o pagamento da pensão alimentícia à intimação do executado, seria causa de incentivo aos devedores para esquivarem-se do ato citatório e, também, do pagamento da verba alimentar.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos sejam suficientes a motivar o julgado. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.